Tribunal: STJ
Processo: 0803566-53.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989694 - AL(2025/0258900-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: C R A DA S L (MENOR)
REPR. POR
: M E L DE L
EMBARGANTE
: CRISLANY LOPES DE LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2cbfc503-d9c7-4be6-b973-e846f22220df

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989694 - AL(2025/0258900-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: C R A DA S L (MENOR)
REPR. POR
: M E L DE L
EMBARGANTE
: CRISLANY LOPES DE LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por C R A DA S L e
CRISLANY LOPES DE LIMA contra acórdão assim ementado (fls. 369-377):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DO SOLO EM
ÁREA
DE
ATIVIDADE
DE
MINERAÇÃO
DA
BRASKEM.
ACORDO
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU
QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS
AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM
COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO
JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS
AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO
PRÓPRIA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
2. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida
em ação própria. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54729251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:26
Código de Controle do Documento: 6ebb6ff2-1b03-45c6-bcb4-508d471cc8b6

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, a ele negar provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que há
omissão quanto ao direito fundamental de acesso à justiça e à responsabilidade
objetiva ambiental, sustentando que a extinção da ação individual por adesão a acordo
coletivo inviabiliza a reparação integral dos danos ambientais e morais.
Aduz contradição "pois o acórdão deixou de apreciar o argumento de que
cláusulas contratuais abusivas — especialmente em contexto de vulnerabilidade social
— podem e devem ser controladas judicialmente, mesmo em sede de homologação,
nos termos do
do CDC" (fl. 382).
art. 51
Sustenta, ainda, omissão quanto à violação de prerrogativas advocatícias,
defendendo a retenção de honorários contratuais e a natureza alimentar da verba.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merecem ser acolhidos os embargos
opostos, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada no julgado.
Em que pese a sensibilidade da situação discutida nos autos e as alegações
dos embargantes, reitero que não podem ser desconsiderados pelo Judiciário os
exatos termos do acordo celebrado entre as partes, nos termos da jurisprudência
pacífica desta Corte.
Conforme assinalado no acórdão embargado, eventual anulação de acordo
homologado judicialmente, por suposto vício de consentimento, depende do
ajuizamento de ação própria.
Não havendo vício no julgado, não são cabíveis os embargos de declaração,
os quais não se prestam para submeter o julgador ao exame da matéria exatamente
nos termos em que a parte gostaria de ver analisada (EDcl no REsp n. 1.778.638/MA,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/4/2023,
.
24/4/2023)
Em face do exposto, rejeito os embargos opostos e advirto a parte
embargante sobre a reiteração desse expediente, sob pena de pagamento de multa de
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios
(art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:26
Código de Controle do Documento: 6ebb6ff2-1b03-45c6-bcb4-508d471cc8b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.989.694 / AL
Número Registro: 2025/0258900-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07096023720238020001 08035665320248020000 7096023720238020001 8035665320248020000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C R A DA S L (MENOR)
REPR. POR
: M E L DE L
AGRAVANTE : CRISLANY LOPES DE LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C R A DA S L (MENOR)
REPR. POR
: M E L DE L
EMBARGANTE : CRISLANY LOPES DE LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
Documento eletrônico VDA55078384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:03
Código de Controle do Documento: 769a02ab-5d82-4626-9c45-3fbc71cde1d7

FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:03
Código de Controle do Documento: 769a02ab-5d82-4626-9c45-3fbc71cde1d7